Tribunal: TJSP
Processo: 1027695-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBROS – NEXO LABORAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesões por esforços repetitivos nos ombros, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ele desempenhado, é devido o auxílio-acidente –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBROS – NEXO LABORAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesões por esforços repetitivos nos ombros, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ele desempenhado, é devido o auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida a partir da juntada do laudo pericial aos autos (12.08.2019), ante a ausência de impugnação sobre o tema no recurso adesivo do segurado e a impossibilidade de reformatio in pejus em reexame necessário.

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da D.I.B. (12.08.2019), pois esta é posterior à citação (07.06.2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INADMISSIBILIDADE – O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira da autarquia a obrigação de pagar os honorários periciais – Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na fase executiva determinada pela sentença – MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – D.I.B. já fixada nesse sentido – Ausência de interesse recursal nestes pontos.

RECURSO ADESIVO DO OBREIRO – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO – Admissibilidade – Nexo entre afecções nos ombros e o trabalho presente.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso do I.N.S.S. não conhecido em parte (honorários advocatícios e alteração da D.I.B.) e, na parte conhecida, desprovido – Recurso adesivo do obreiro provido (conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário) – Reexame necessário desprovido, com observação (correção monetária).